Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600464-79.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO FARIA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO FARIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600464-79.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 16/10/2020
Processo referência: 0600464-79.2020.6.16.0014
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600464-
79.2020.6.16.0014 (DRAP n.º 0600456-05.2020.6.16.0014) que, ausente a condição objetiva de
elegibilidade relativa ao prazo mínimo de filiação partidária, acolheu a impugnação ao registro de
candidatura oposta pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo o pedido inicial de registro de
candidatura de João Faria. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura
de João Faria, ao cargo de vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de Ponta
Grossa/PR, sob o fundamento de o candidato não estar filiado a partido político, e, por
consequência, estar ausente a condição de elegibilidade disposta no art. 14, § 3º, V, da CF). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO FARIA (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13293
116
25/10/2020 16:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.567

RECURSO ELEITORAL 0600464-79.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JOAO FARIA
- OAB/PR0044353
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FICHA DE
FILIAÇÃO.
SISTEMA
PARTIDÁRIO.
DECLARAÇÃO.
DIRIGENTE
PARTIDÁRIO.
DOCUMENTOS
UNILATERAIS. NÃO PROVIDO.
Ficha de filiação extraída de sistema
próprio da agremiação e declaração de
dirigente partidário, ainda que por
escritura pública, não são documentos
hábeis à comprovação da filiação
partidária no prazo exigido para concorrer
a cargo eletivo. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 13293116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516502654800000012729192
Número do documento: 20102516502654800000012729192

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao registro de candidatura de JOÃO FARIA para o cargo
de vereador, formulada pelo Ministério Público.
Consta da inicial, em síntese, ausência de filiação partidária no período
legalmente previsto como necessário para o registro de candidatura, infringindo-se o prazo
previsto no artigo 9º da Lei Federal nº 9.504/97.
Notificado, o representado apresentou contestação, ocasião em que sustentou
que se encontra filiado ao partido político desde 06/11/2018, juntou ficha de filiação partidária e
escritura pública declaratória.
Por sentença, a impugnação foi acolhida julgando-se indeferido o pedido de
registro de candidatura.
Irresignado, o peticionante interpôs Recurso Eleitoral aduzindo, em síntese, que
sua filiação foi deferida e registrada pela agremiação em 06/11/2018. Sustenta que o sistema
eletrônico de filiação do partido não se comunica com o FILIAWEB "pois os dados em cada um
dos sistemas são organizados de maneiras diferentes: enquanto o FILIAWEB organiza seus
dados por zonal, o SISFIL, do partido, organiza seus dados por município, o que dificulta a
conferência para encaminhamento da lista de filiados na forma prevista" em lei.
Aduz que por culpa exclusiva do partido seu nome não constou da lista de
filiados, impossibilitando a expedição da respectiva certidão.
Afirma, ainda, que além do comprovante de deferimento de sua filiação e inclusão
de seu nome no sistema próprio do Partido colacionou escritura pública firmada pelo Diretório
Municipal do Partido dos Trabalhadores de Ponta Grossa.
O Ministério Público Eleitoral em primeiro e segundo graus manifestaram-se pelo
desprovimento do Recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 10/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 12/10/2020. Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
Conforme relatório, o recorrente pugna para que seja reconhecida a regularidade
de sua filiação partidária e, dessa forma, que seja deferido seu pedido de registro de
candidatura.
Sobre o assunto, a Resolução TSE nº 23.609/19 em seu art. 9º dispõe que:
Art. 9º Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as
condições constitucionais e legais de elegibilidade e de incompatibilidade, desde que não
incida em quaisquer das causas de inelegibilidade
, e
(Código Eleitoral, art. 3º
Lei
Num. 13293116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516502654800000012729192
Número do documento: 20102516502654800000012729192

.
C o m p l e m e n t a r
n º
6 4 / 1 9 9 0 ,
a r t .
1 º )
§ 1º São condições de elegibilidade, na forma da lei (Constituição Federal, art. 14, § 3º, I a VI,
:
a
,

b

e

c
)
(
.
.
.
)
V - a filiação partidária.
Via de regra, conforme art. 20 da Resolução TSE nº 23.596/19, a prova da filiação
partidária é feita com base na última relação oficial de eleitores recebida e armazenada no
sistema de filiação, da qual se extrai a certidão oficial.
Entretanto, a Súmula 20 do TSE dispõe que "a prova de filiação partidária
daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995,
pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
".
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública
Pois bem.
No caso concreto, o Recorrente juntou aos autos ficha de filiação na qual consta
como data de filiação 06/11/2018 e escritura pública data de 09/10/2020, subscrita por Nilson
Neves na qual declara que é presidente em exercício e representante legal do PT, com sede
em Ponta Grossa, e que João Faria encontra-se filiado desde 06/11/2018.
Ocorre que ambos os documentos colacionados pelo Recorrente já foram objeto
de análise, em casos análogos, e não foram considerados aptos a comprovar a filiação, em
razão da unilateralidade de sua confecção. Nesse sentido, tragos os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.

.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
PROVA.
DOCUMENTO
.
SÚMULA
20/TSE.
DESPROVIMENTO.
UNILATERAL
1. A teor da Súmula 20/TSE, "a prova de

daquele cujo nome não constou da
filiação partidária
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por outros elementos
de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos
d e
f é
p ú b l i c a " .
2. Ficha de

e relatório extraído do sistema Filiaweb não se prestam a
filiação partidária
comprovar o ingresso da candidata nos quadros do Partido Social Cristão (PSC) antes
dos seis meses que antecedem o pleito. Precedentes.
3. Na moldura fática do aresto a quo não constam elementos que revelem suposta desídia do
partido, situação que esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda o reexame probatório em
s e d e
e x t r a o r d i n á r i a .
4 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 060114040, Rel. Min. Jorge Mussi, PSESS 13/11/2018, não
destacado no original]
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL.
INDEFERIMENTO.

.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a

, tendo em vista que os documentos
filiação partidária
juntados (ficha de
,
de
partidário e relatório interno do
)
filiação declaração
dirigente
Filiaweb
não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo mínimo exigido em lei.
Num. 13293116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516502654800000012729192
Número do documento: 20102516502654800000012729192

2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme no sentido de
que a ficha de
, a
de
partidário e o relatório interno do Sistema
filiação
declaração
dirigente
são documentos produzidos unilateralmente, que não se revestem de fé pública,
Filiaweb
razão pela qual não são suficientes para comprovar a

.
filiação
partidária
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio jurisprudencial,
pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular
30
do
TSE.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060157781, Rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS 13/11/2018]
Portanto, na linha dos mencionados precedentes, a ficha de filiação extraída de
sistema próprio da agremiação e declaração de dirigente partidário, ainda que por escritura
pública, não são documentos hábeis à comprovação da filiação partidária no prazo exigido para
concorrer a cargo eletivo.

Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600464-79.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOAO FARIA - Advogado do(a) RECORRENTE:
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13293116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 16:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516502654800000012729192
Número do documento: 20102516502654800000012729192